Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708052-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL MACHADO DE ANDRADE SILVA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR. TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES COM MIELOPATIA E DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA (CID-10; M51, F34, F41 E F42). RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEBILIDADE INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. RISCO CONTRATADO. INCAPACIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBJETO CONTRATADO. INVALIDEZ PROVENIENTE DE DOENÇA RESTRITA À SITUAÇÃO DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. REQUISITO. PERDA DA CAPACIDADE DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CAPACIDADE REMANESCENTE. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DAS COBERTURAS AVENÇADAS. ABUSIVIDADE DA MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO SUSEP No 302/05, ARTS. 15 E 17). ELISÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente diante de eventual informação adequada sobre as modulações impostas às coberturas (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o). 2. As disposições contratuais insertas na apólice de seguro de vida em grupo que estabelecem que a cobertura securitária somente é devida se o segurado padecer de enfermidade grave, incapacitante e impassível de tratamento curativo e lhe enseje incapacidade até mesmo para se manter de forma independente, ou seja, se padecer de enfermidade terminal e encontrar-se em situação de completa dependência, são legítimas, porquanto autorizadas e pautadas pelo contratado em ponderação com os prêmios ajustados e chanceladas pelo órgão regulador competente, mas, em se tratando de contrato de consumo, o reconhecimento da eficácia da modulação demanda a apreensão de que está expressa em cláusula destacada e fora objeto de prévia e clara informação ao consumidor aderente, consoante os princípios do dirigismo contratual, da boa-fé e do direito à clara e precisa informação sobre o objeto contratado, sem o que deve ser infirmada (CDC, arts. 47 e 51, IV, e § 1o, I, II e III. 3. As coberturas derivadas de contrato de seguro de vida que alcançam indenização proveniente de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD, moduladas pelos riscos acobertados na apólice de seguro, alcançam a incapacitação do segurado tão-só e exclusivamente para o caso de ser acometido de enfermidade grave, incapacitante e impassível de tratamento curativo que lhe enseje incapacidade até mesmo para se manter de forma independente, não se confundindo a cobertura com a advinda de invalidez laborativa permanente total por doença- ILPD, que se aperfeiçoa com a incapacidade do segurado para o exercício das atividades profissionais regulares que desenvolvia no momento da contratação, consoante a regulação advinda do órgão competente, que autoriza a modulação das coberturas (Circular SUSEP no 302/05, arts. 15 e 17). 4. Emergindo a incapacitação que afligira o militar que aderira a contrato de seguro de vida em grupo de doenças crônicas impassíveis de serem qualificadas como doenças profissionais ou acidente laborativo – transtornos dos discos lombares com mielopatia (CID10 - M51) e transtornos de ordem psiquiátrica (CID10 – F34, F41 e F42) -, e que, conquanto implicando sua incapacitação para desenvolvimento de suas atividades profissionais habituais, não afetam sua capacidade de se manter de forma independente, inviabilizando que a incapacitação seja qualificada como de natureza funcional na dicção legal (Resolução SUSEP no 302/05, art. 17), inviável que, moduladas as coberturas contratadas de forma clara e precisa, não remanescendo dúvida objetiva sobre os riscos assumidos na conformidade dos prêmios avençados, sejam ignoradas de molde a ser conferida cobertura sem previsão e contrapartida traduzida nos prêmios avençados e riscos assumidos. 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso da parte ré, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação da parte ré conhecida e provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença reformada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I e IV, e § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, argumentando que o segurado incapaz para o exercício da sua função faz jus ao recebimento da indenização da cobertura de invalidez permanente, não sendo necessária a perda irreversível do pleno exercício das relações autonômicas, considerando abusivas as cláusulas contratuais que dispõem de forma diversa. Destaca, ainda, a falta de conhecimento prévio do conteúdo do contrato firmado com as recorridas, especificamente, quanto às cláusulas que lhe impuseram restrição de direitos, apontando nulidades no contrato firmado. Salienta que o acórdão impugnado não concluiu de forma favorável ao consumidor, ofendendo os princípios da vulnerabilidade e boa-fé objetiva. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJRS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I e IV, e § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 760 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do direito do recorrente ao recebimento da indenização da cobertura de invalidez permanente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, no tocante ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005